Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700443-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZENAIDE HOLANDA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a informação contida no Ofício no 468/2025 - SEEC/SEFAZ (ID 228090892, p. 10) quanto à exclusão da agravante da titularidade e responsabilidade tributária dos débitos do imóvel descrito na inicial, bem como a certidão negativa de débitos (ID 228090892, p. 9), intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao pedido formulado em sede de agravo, inclusive, sobre eventual perda do objeto do recurso. Brasília/DF, 20 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora